Tribunal: STF
Processo: MS 39577
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cláudia Viviane Vaz Brandão, Eduardo Simões Vieira, Elayne Christina Soares Ferreira, Jaciara Batista Almeida e Fábio Lopes Dias formalizaram mandado de segurança contra ato mediante o qual o Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consubstanciado na Portaria n. 1.092/2019, revogou as nomeações referentes à responsabilidade interina por serventias extrajudiciais.



    Em 10 de abril de 2024, deneguei a segurança, em razão da incompetência do Supremo para julgar esta ação mandamental, e determinei a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Por meio da petição/STF n. 51.504/2024, Eduardo Simões Vieira e Fábio Lopes Dias alegaram, em síntese, que esta Corte, após declarar sua incompetência para julgar esta ação mandamental, deveria ter enviado o processo ao Tribunal de Justiça estadual, em vez de denegar a segurança. Além disso, destacaram o direito líquido e certo dos peticionantes à medida pleiteada.



    Postulam, ao final:



    [...] seja reconsiderada a r. decisão que denegou a segurança para, caso reconhecida a incompetência dessa Colenda Corte, suscitar o competente conflito ou, então, devolver os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sem exame do pedido de segurança; alternativamente, caso reconhecida a competência desse Excelso Supremo Tribunal Federal, conceder a segurança pleiteada para que retornem imediatamente aos cargos de interinidade por eles ocupados, sendo certo que, desacolhido, na eventualidade, o pedido de reconsideração, que se submeta à pretensão ao crivo do colegiado para provimento do presente recurso [...].



    É o relatório. Decido.



    2. O Código de Processo Civil, no § 2º do art. 1.021, prevê o juízo de retratação após a regular interposição de recurso interno, conforme se verifica no caso ora em exame.



    Considero relevantes os argumentos apresentados, visto que a ação mandamental foi remetida a esta Corte pelo Tribunal de Justiça estadual, que reconheceu sua própria incompetência para julgá-la.



    3. Assim, na parte dispositiva do pronunciamento de 10 de abril de 2024, onde se lê "Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) ante a ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV)", leia-se "Do exposto, declaro a incompetência do Supremo para julgar este processo e determino sua devolução ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro".



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente//